Tribunal: TJDFT
Processo: 0710803-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0710803-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FIANZA CAUCAO S/A AGRAVADO: JOUBERT MARTINS DE PAULA, LUCAS GOMES ARAGAO E VASCONCELOS, CARLOS ALBERTO FERREIRA RODRIGUEZ, HENNY KAMILLA RAMOS DE LIMA BRITO D E S P A C H O Intimem-se Joubert Martins de Paula, Lucas Gomes Aragão e Vasconcelos, Carlos Alberto Ferreira Rodriguez e Henny Kamilla Ramos de Lima para manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil caso queiram. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator